Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0724778-52.2022.8.07.0001 DESPACHO Após o julgamento da apelação, comparece aos autos o advogado da apelante renunciando ao mandato (id. 59351459). Intimada pessoalmente para regularizar a representação processual, a parte não se manifestou (id. 61108431). Dito isso, nada há a prover por esta relatoria. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator